Tribunal: TJPA
Processo: 0807422-60.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807422-60.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ORIGINÁRIA AJUIZADA POR SEGURADORA. CAUSA DE PEDIR VENTILADA NA PEÇA VESTIBULAR QUE DEFENDE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER PRIVADO DA CONTROVÉRSIA. LITÍGIO ENVOLVENDO INTERESSE DE PARTICULARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUESTÃO ABRANGENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA QUE SOB O ÂNGULO DA DOUTRINA DEFINE-SE COMO DE DIREITO PRIVADO. INCIDENTE RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR COM ATRIBUIÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31-A, § 1°, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, conhecer a dúvida não manifestada sob a forma de conflito e, nos termos da fundamentação, resolvem o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Primeira Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo o eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro, tudo nos termos do voto do relator,
vencida a divergência apresentada pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no 26 do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém/PA, 26 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada pelo EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO em face da EXMO. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, proc. nº 0804239-81.2022.8.14.0000, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de ALLIANZ SEGUROS S/A.

Extrai-se dos autos, na origem, que a seguradora Allianz Seguros S/A ajuizou Ação Regressiva em desfavor da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, historiando que celebrou contrato de seguro com diversos condomínios residenciais, estando estes discriminados na peça vestibular.

Apresentou a seguradora fundamentos a respeito da responsabilidade da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º c/c o art. 175, ambos da CR/88), diante do fato de ter havido falha no fornecimento de energia elétrica aos condomínios nominados.

Requereu a condenação da concessionária de energia elétrica em danos materiais.

Em decisão constante do id. 17594001, pág. 2, o Juiz de origem procedeu a inversão do ônus da prova com supedâneo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), decisão essa objeto do recurso.

O recurso de Agravo de Instrumento em questão foi distribuído à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro que, em decisão inserida no id. 9554312, págs. 1/3, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Turmas de Direito Público, por entender que a controvérsia existente na demanda principal versaria sobre matéria de Direito Público.

Os autos foram redistribuídos à relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro que, em decisão consignada no id. 9573354, págs. 5/9, suscitou o presente incidente já que de acordo com o seu juízo o litígio trataria de relação de consumo, atraindo, desse modo, a incidência do art. 31-A, § 1º, XIII (relação de consumo) do Regimento Interno deste TJ/PA.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO (RELATOR)

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada pelo EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO em face do EXMO. SR. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, nos termos dos fundamentos anteriormente mencionados.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e de Direito Privado, cada uma com suas competências delineadas de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A da normativa citada.

Vale destacar que para fins de determinação de competência interna deste Sodalício, faz-se necessária a averiguação da natureza da controvérsia meritória do processo principal, sendo que estando a competência definida, tal fato vinculará o julgamento das questões incidentes surgidas no feito.

No caso vertente, depreende-se da leitura da inicial da ação ordinária que a causa de pedir formulada pela seguradora em face da concessionária compreende a ocorrência de falha de serviço decorrente de descarga de energia elétrica, fato que ensejou prejuízo aos condomínios segurados, quais sejam, San Giuliano, Orlando Souza Filho, Fit Mirante do Lago, Edifício Residencial Porto, Construtora Habitare - Eireli, Edifício Denver, Mr Croc Pizza Ltda - Me, Edifício Residencial Terrazzos e Edifício Residencial Quinta.

O digno Desembargador suscitado considerou que a competência para o julgamento do recurso seria dos órgãos que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal, tendo em vista que a Corte Especial do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n° 138.405/DF, definiu que “é de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9° do RISTJ) entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária”, reproduzindo, em seguida, a ementa do referido julgado.

Ato contínuo, depois de aludir que recentemente a mesma Corte Especial em duas oportunidades ratificou o mencionado entendimento, mediante voto do Ministro Raul Araújo e da Ministra Nancy Andrighi, aduziu que “Não se pode negar a identidade da norma do art. 9°, § 1°, do RISTJ, com a norma do art. 31, § 1°, do Regimento Interno do TJ/PA, daí porque a compreensão é de que, em última análise, as demandas entre usuários e concessionária de serviços públicos discutem justamente a adequação da prestação deste serviço, revelando a natureza publicita do processo. É que a atuação das concessionárias de serviço público representa o agir do Estado, de modo que eventuais defeitos deste deverão ser analisados na Seção de Direito Público.”

Ocorre que no ano seguinte ao julgado paradigma referido pelo Desembargador Constantino, o STJ, por intermédio de voto proferido pelo Ministro Og Fernandes, delimitou os liames do reportado julgamento, fazendo-o através do CC n° 150.050 – DF (2016/0312780-9), cuja ementa reproduzo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A QUARTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. QUESTÃO INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA QUARTA TURMA, INTEGRANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (DIREITO PRIVADO). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa" (CC 138.405/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 17/8/2016, DJe 10/10/2016).

2. Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta pela mãe de uma adolescente, que, em viagem de mudança para casa do pai em outro município, a qual realizava sozinha, como autorizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desceu do ônibus e ficou desaparecida por alguns dias.

3. A ação foi proposta tão somente em face de Auto Viação 1001 Ltda., pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de transporte concedido e fiscalizado por agência reguladora.

4. No entanto, não se verifica nenhum pedido ou causa de pedir referente ao contrato de concessão de serviço público ou à norma legal ou regulamentar da concessão. Além disso, não há ente público ou agência reguladora no polo passivo da demanda.

5. Conflito conhecido e provido para declarar competente a Segunda Seção (Quarta Turma) do STJ. (STJ, Corte Especial, julgado em 03 de maio de 2017).

A situação de que trata o feito principal, a meu sentir, amolda-se ao precedente acima, porquanto diz respeito à Ação Regressiva por meio da qual a seguradora Allianz Seguros S/A busca ressarcir-se de prejuízos decorrentes de indenizações a segurados seus que sofreram danos materiais em razão de falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária desse serviço.

Verifica-se, portanto, que a ação foi proposta em desfavor da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica por concessão, e que inexiste ente público no polo passivo da demanda.

Nesse passo, forçoso concluir que a relação jurídica estabelecida, na hipótese, não diz respeito ao domínio do Direito Administrativo, amoldando-se a discussão mais propriamente ao âmbito do Direito do Consumidor, pois versa sobre a responsabilidade da empresa fornecedora de energia elétrica, contendo, desse modo, o litígio, natureza jurídica privada.

De fato, o âmago da questão diz respeito à responsabilidade civil da empresa concessionária na seara do Direito do Consumidor, conforme ressaltou o Desembargador suscitante, Mairton Carneiro, pois o que busca a seguradora é, em essência, se ressarcir dos danos materiais advindos em decorrência da indenização levada a efeito a seus segurados em virtude de descarga de energia elétrica, não havendo que se falar, no caso, data vênia, em relação jurídica litigiosa de Direito Público.

Aliás, em um caso análogo ao presente, ou seja, Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada nos autos de apelação cível interposta contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Lustosa e Torres Ltda em face da então empresa Celpa – Centrais Elétricas do Pará S/A, este Tribunal, entendendo, em suma, que na situação examinada restara bem claro que o objeto da lide dizia respeito a direito disponível, com interesse particular envolvido, decidiu que competia à Turma de Direito Privado processar e julgar o recurso.

A ementa do aludido julgado foi assim lavrada:

EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR CONSUMIDOR EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO COMPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO SUPERIOR AO PROGRAMADO, O QUE TROUXE PREJUÍZOS AO COMERCIANTE E SEU ESTABELECIMENTO.
OBJETO DA LIDE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DISPONÍVEL, COM INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. RELATORIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. (TJ/PA, Dúvida não manifestada sob a forma de conflito em apelação cível – processo n° 0000301-42.2012.8.14.0104 – 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada em 19/06/2019 às 14:00 horas 28/06/2019, às 14:00 horas, relatora Desa. Gleide Pereira de Moura)

De outra maneira, se o ponto ora analisado se fizer com enfoque na doutrina a conclusão será a mesma da anteriormente ventilada. Com efeito,
a definição de Direito Público e de Direito Privado, sob o aspecto doutrinário, deve ser firmada de acordo com os seguintes critérios: do
interesse
, do
sujeito
e da
subordinação
.

Segundo o critério do
interesse
o Direito Público diz respeito às coisas do Estado, enquanto o Privado se refere à utilidade dos indivíduos. Nessa perspectiva, o Direito Público se refere aos interesses do Estado; o Direito Privado, por sua vez, regula o interesse dos sujeitos privados.

Em relação ao critério que se funda na natureza dos
sujeitos
, se a relação jurídica tem o Estado como parte, será aplicado o Direito Público; em se tratando de relações entre sujeitos privados, incidirá o Direito Privado.

Por fim, quanto ao critério de
subordinação
, nas relações de Direito Público há a presença do “poder público de autoridade, o jus imperii” do Estado, quer dizer o Estado deverá estar na posição jurídica de alterar unilateralmente a situação jurídica de terceiros. É nesse sentido que se diz que o Estado se coloca em posição superior em relação aos entes privados. Em contrapartida, quando a relação jurídica for de paridade, de igualdade, está-se diante do Direito Privado.

Tendo por parâmetro os critérios supra, forçoso se faz depreender que a demanda que envolve os terceiros interessados se molda à esfera do Direito Privado, porquanto inexiste
interesse
do Estado em questão, havendo, sem dúvida,
interesse
de sujeitos privados.

Por outro lado, a relação jurídica não tem o Estado (
sujeito
) como parte, mas envolve relação entre
sujeitos
privados, de maneira que há de incidir na espécie o Direito Privado.

Por fim, não cabe falar que o Estado está em posição superior a ente privado, sendo evidente que se trata de relação de paridade, de igualdade, de forma que, pelo critério da
subordinação
, está-se diante de um caso de Direito Privado.

Destarte, a natureza da questão de fundo debatida nos autos é de Direito Privado (no âmbito do Direito do Consumidor, art. 14 do CDC), o que denota a competência de uma das Turmas de Direito Privado para o julgamento do aludido Agravo de Instrumento, a teor do art. 31-A, § 1º, XIII, do RITJEPA.

À vista do exposto, resolve-se a dúvida, declarando-se competente para processar e julgar o feito a 1ª Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo, o Magistrado suscitado, Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

VOTO-VISTA

DES.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

Adoto o bem lançado relatório de Id. Num. 11016634 – Pág. 1/2.

Na linha do que foi precisamente relatado pelo e. Des. Roberto Gonçalves de Moura, trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
instaurada entre a 1ª Turma de Direito Privado e a 2ª Turma de Direito Público, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0804239-81.2022.8.14.0000.

Inicialmente, o referido recurso foi distribuído no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro (suscitado), que proferiu decisão (Id. 9573354, pág. 2/4) declinando a competência para julgamento do feito aos
órgãos da Seção de Direito Público
, tendo em vista que a relação jurídica litigiosa indenizatória entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária seria de direito público, a teor do art. 31, §1º, VII, do Regimento Interno do TJ/PA.

Em seguida, coube a relatoria do recurso ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que suscitou a presente dúvida, entendendo que a matéria versada no agravo de instrumento cuida de relação de consumo, pois veicula demanda de responsabilidade civil objetiva em razão de falha da prestação de serviços com consumidores finais, recaindo, assim, sob a competência das turmas da Seção de Direito Privado, consoante o art. 31-A, §1º, inc. III e XIII, também do RITJ/PA (Id. 9573354, pág. 5/9).

Na 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, o e. relator, Des. Roberto Gonçalves de Moura, emitiu voto no sentido de reconhecer que o recurso tratava de questão inteiramente consumerista, e que inexistia qualquer pessoa jurídica de direito público no polos da ação ou interesse público capaz de atrair a competência da Seção de Direito Público. Deste modo, concluiu que a competência para relatoria e julgamento do agravo de instrumento pertenceria ao desembargador suscitado.

Muito embora os valiosos fundamentos do voto do relator,
pedi vista dos autos, a fim de melhor examinar os contornos jurídicos da controvérsia, dada sua clara relação com as normas definidoras da competência interna deste e. Tribunal.

1.

O suporte fático da relação jurídica.

Faz-se necessária delimitação fática subjacente à ação originária na qual foi interposto o agravo de instrumento supracitado.

Na origem, ALLIANZ SEGUROS S/A propôs
ação regressiva de ressarcimento de danos
contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, haja vista ter garantido a reparação por danos materiais sofridos por de seus segurados, causados, em tese, em virtude das sucessivas falhas na distribuição de energia realizada pela concessionária de energia elétrica.

Consta da exordial que a Autora, enquanto seguradora contratada, indenizou diretamente os danos patrimoniais sofridos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIULIANO; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORLANDO SOUZA FILHO; CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO LAGO; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO; CONSTRUTORA HABITARE EIRELI; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENVER; MR CROC PIZZA LTDA ME; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERRAZZOS; E, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL QUINTA,
em razão dos defeitos na prestação do serviço fornecido pela concessionária de energia elétrica, consubstanciados em oscilações (descargas) na distribuição energética às unidades consumidoras.

Assim sendo, uma vez que efetuou a reparação conforme contrato de seguro, a seguradora se sub-rogou no direito à indenização contra a concessionária do serviço público (CC, art. 786), buscando a sua responsabilização civil objetiva (CF, art. 37, §6º) por ter causado danos aos segurados.

A propósito, estabelecendo o limite objetivo da demanda, a
petição inicial da ação de ressarcimento de danos (Processo nº.

0805377-92.2018.8.14.0301)
, expressamente registra:

“(...)

Primeiramente, destaca-se que o artigo 175 da Constituição Federal autoriza
concessão de serviço público
, mediante delegação à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Uma vez que a Administração Pública concede a possibilidade de execução de uma determinada atividade administrativa, transfere, também, a responsabilidade pela excelência da prestação,
assumindo a concessionária o risco integral pela execução, podendo ser, inclusive, responsabilizada por eventual dano decorrente da atividade exercida.

(...)

Dessa forma, inegável que empresas concessionárias de serviços públicos se submetam a regime especial de responsabilidade civil, equiparando-se ao Estado, sobretudo no que tange a responsabilidade independentemente do elemento subjetivo de sua conduta, ante aos danos ocasionados a terceiros no exercício da função ou serviço que presta.

(...)”

Observa-se, dessa maneira, que a demanda pretende ver reconhecida a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, em tese, ocasionada por sucessivas falhas na prestação do serviço, delegado originalmente pelo poder público. É possível concluir que a causa de pedir da ação é justamente o dever de indenizar resultante da falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

2.

O regimento interno do TJ/PA e o critério de definição de competência interna.

Dentre as formas de expressão da autonomia orgânico-administrativa preconizada no art. 96 da Constituição Federal, a possibilidade de elaboração do regimento interno próprio constitui importante instrumento do Poder Judiciário para estruturar e organizar suas unidades judiciais, inclusive prescrevendo regras de competência dos órgãos fracionários do Tribunal.

Tanto isso é legítimo que, na jurisprudência do STF, se firmou o entendimento no sentido de que os
Regimentos Internos dos tribunais pátrios, porquanto derivados diretamente do preceito constitucional do art. 96, I, letra “a”, da CF,
alcançam a natureza de lei material
. Vale dizer,
os regimentos internos equiparam-se a leis ordinárias
.

O Tribunal Pleno do c. STF, no julgamento do HC 143.333, ressaltou tal compreensão:

Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal
.
2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes.
3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6°, II, “c” e 21, XI, RISTF.

[...]”

(HC 143333, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)

A afirmação de que o regimento interno possui natureza de lei material traz consigo a importante aptidão e consequente necessidade de resolução de possíveis antinomias com base nessa fonte normativa. À medida em que regimento interno se equipara às leis ordinárias, então a eventual existência de antinomias daí surgidas deverá ser solucionada pelos já conhecidos critérios de cronologia, hierarquia e especialidade. Esta ressalva importa ao caso específico dos autos, uma vez que existe lei ordinária estadual e atos normativos do TJ/PA que, assim como o regimento interno, também cuidam da fixação de competência de várias outras unidades judiciárias. São exemplos: as resoluções do tribunal que fixam competência privativa às varas de família, de sucessões, da fazenda pública, da infância e da juventude, dentre outras, bem como a Lei Estadual nº. 5.008/81, que instituiu o Código Judiciário do Estado do Pará.

Leis ou atos normativos editados para dispor acerca da competência de órgãos do TJ/PA podem ter sua eficácia confrontada em razão de plausível antinomia com o regimento interno, a reclamar uma correta resolução do conflito aparente de norma.

Por isso, de plano,
é impróprio utilizar determinado ato normativo que fixa a competência das varas de fazenda pública em primeiro grau como critério também determinante para exclusão da competência no âmbito das Seções de Direito Público.

Mesmo que uma ação específica tramite perante o juízo de vara cível comum ou perante o juízo da vara de fazenda não há vinculação da competência, no âmbito dos órgãos fracionários deste e. Tribunal, para o julgamento do respectivo recurso interposto.

Notadamente em razão do critério de especialidade, a competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado efetivamente será disciplinada
pelas regras do regimento interno do TJ/PA
. Desta forma, é plenamente possível que uma ação tramite e seja julgada por um juízo da vara cível e empresarial, embora os concernentes recursos interpostos sejam submetidos à competência das turmas de direito público.

Com efeito,
a
precisa classificação da natureza da relação jurídica da demanda
é o elemento que define e vincula a competência das turmas da Seção de Direito Público ou da Seção de Direito Privado.

Nesse sentido, cabe assinalar o entendimento deste e. Tribunal Pleno, sufragado por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº. 0804251-37.2018.8.14.0000:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. a) ALEGAÇÃO DE ANTINOMIA ENTRE OS ARTIGOS 31, I; 31, §1º, XI e 31, §1º, XIII, TODOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98. b) O ROL ENUMERATIVO DAS MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA SEJA DE DIREITO PRIVADO OU DE DIREITO PÚBLICO, NÃO PODE SE AFASTAR DA NATUREZA DA CAUSA DEBATIDA. c) BUSCA DA NATUREZA DA CAUSA E DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVIDENCIADA A NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE ENVOLVAM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CUJA MATÉRIA DE FUNDO OU RELAÇÃO JURÍDICA SEJA RELATIVA A DIREITO PÚBLICO EM GERAL.

I. A análise do Regimento Interno do TJPA deve ser feita em consonância com a Lei Complementar n. 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis; II. Desta forma, de acordo com a Lei Complementar supramencionada, na elaboração normativa, os parágrafos são utilizados para complementar à norma enunciada no caput do artigo, bem como para acrescentar exceções as regras por este estabelecido; III. Destarte, constata-se que o caput do art. 31, inciso I do RITJPA tem como regra que as duas Turmas de Direito Público funcionarão nos recursos de sua competência, dentre os quais, os recursos das decisões dos juízes de direito público;

IV. Mas logo a seguir, vem o parágrafo primeiro, que complementando a norma do caput aduz que “as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: [...] XI – Ação Civil Pública”.
V. Realizando uma interpretação sistemática do aludido dispositivo (em conjunto com a Lei Complementar n. 95/98), constata-se, inclusive a existência de uma exceção, uma vez que se o parágrafo primeiro aponta que as Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, uma vez constatado que algum juízo de 1 grau proferiu decisão em algum processo cuja natureza jurídica da relação jurídica seja de direito público, CABERÁ AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPA A ANÁLISE DA QUESTÃO
;
VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se determinar a competência interna, é necessário averiguar-se a natureza da relação jurídica posta em discussão. Precedentes: CC nº 45.897/PR, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 28/03/05 e CC nº 41.314/CE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 20/09/04. (STJ - CC 100528 / MG, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, publicado no DJe em 01/10/2009); VII. No presente caso, da análise dos autos principais, constata-se que o pedido principal do Autor é no sentido de que não sejam aplicados aos seus representados o plano de equacionamento elaborado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, o qual, segundo o Réu, teria sido realizado por determinação da PREVIC (autarquia federal), nos termos da Resolução nº 26 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, órgão que era vinculado ao Ministério da Previdência Social – MPS;
VIII. Em caso similar, envolvendo previdência complementar, o C. STJ aduziu que, “ainda que haja discussão acerca da retirada de patrocínio de fundo de previdência privada, os pedidos dispostos nas iniciais das ações sobre as quais foi instaurado o conflito de competência original dizem respeito a nulidade de atos administrativos expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social [...] Verifica-se, com isso, que a relação jurídica em debate diz respeito a questão de direito público, o que denota a competência da Primeira Seção para o julgamento do aludido conflito de competência, conforme disposição do art. 9º, § 1º, inciso II, do RI/STJ. (CC 114.865/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2012, DJe 28/03/2012);
IX. Este argumento, por si só, já mostra que o presente conflito se coaduna com o precedente do C. STJ, posto que naquele conflito a discussão dizia respeito a nulidade de atos administrativos expedidos pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Complementar (o que fez o C. STJ aduzir que a matéria seria de direito público), e neste Conflito o pedido do autor está vinculado ao plano de equacionamento elaborado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, que teria sido realizado por determinação da PREVIC (autarquia federal), nos termos da Resolução nº 26 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, órgão que era vinculado ao Ministério da Previdência Social – MPS, atraindo a competência do Direito Público; X. Tanto é, que em contestação, a PETROS ventila matérias como o chamamento ao processo da PETROBRAS, cujo controle acionário pertence a união, bem como da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais – SEST (órgão vinculado ao Ministério do Planejamento) e da Superintendência Nacional da Previdência complementar – PREVIC (autarquia federal);
XI. Entende o Réu, inclusive, que em razão da necessidade das referidas pessoas de integrarem a demanda, a Justiça Federal é quem seria competente para processar e julgar o feito, fato este ainda não analisado pelo juízo monocrático;
XII. Isto posto, seja em razão da natureza do direito discutido na demanda (regramentos regidos pelo direito previdenciário, cujas normas gerais fundamentais estão insculpidas na CF/88 e Resoluções emanadas de órgãos vinculados ao Ministério da Previdência Social - MPS), seja em razão do interesse, ainda que possivelmente indireto, da Administração Pública, entendo que compete às Turmas de Direito Público o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0801926-89.2018.814.0000
; XIII. Conflito de Competência CONHECIDO, para declarar a competência da Desª Diracy Nunes Alves para processar e julgar o agravo de instrumento nº 0801926-89.2018.8.14.0000 (oriundo da ação civil pública nº 0819813-56.2018.8.14.0301)

(TJ/PA – Acórdão nº. 944186, Conflito de Competência nº. 0804251-37.2018.8.14.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 12/9/2018, publicado em 19/9/2018)

Como se vê, o TJ/PA, seguindo a linha interpretativa do c. STJ, considera que as normas regimentais que tratam da competência jurisdicional dos órgãos fracionários devem ser interpretadas de forma sistemática,
e que, na análise dos incisos dos
arts. 31, §1º e 31-A, §1º, do RITJ/PA
, irá prevalecer
a natureza da relação jurídica controvertida na demanda, para fins de definição de competência interna
.

Da leitura dos incisos que compõem os artigos citados, tem-se que o regimento interno deste e. Tribunal optou por delimitar a competência das turmas de direito público e das turmas de direito privado
em razão da matéria debatida no processo
. Daí porque, à semelhança da forma de interpretação do regimento interno do STJ, há aqui a necessidade de se apurar
criteriosamente a natureza da relação jurídica posta na demanda
.

Aliás, sobressai a existência de alguma simetria e identicidade entre os assuntos previstos nos incisos do art. 31, §1º do Regimento Interno do TJ/PA com aqueles preconizados no art. 9º, §1º, do Regimento Interno do STJ. Igualmente, o rol previsto no art. 31-A, §1º, do RITJ/PA, traz certa correspondência com os temas contidos no rol do §2º, do mencionado art. 9º, do RI/STJ. Sendo assim, diante desse contexto de real similitude jurídica, torna-se válida a incidência da orientação do brocardo latino
“Ubi eadem est ratio, idem jus”
(Onde há a mesma razão, há o mesmo direito).

Apesar disso, a adoção do critério em razão da matéria (natureza da relação jurídica), como forma de determinar a competência interna no Tribunal, não constitui tarefa simples.

Há muito se reconhece a efetiva superação da dicotomia estanque entre aquilo que compõe o direito público e aquilo que integra o direito privado. A interdisciplinaridade dos ramos do direito somada à grande produção legislativa conduz a um contexto de direitos ambivalentes e de construção de relações jurídicas dinâmicas, por vezes submetidas às normas heterônomas
[1]
, vale dizer,
relações sobre as quais poderão incidir simultaneamente preceitos de direito público e de direito privado.

Nesse sentido, analisando as interações do direito administrativo com outros campos, José dos Santos Carvalho Filho
[2]
adverte:

“vale a pena relembrar um assunto sempre comentado: a antiga classificação romana, que admitia, como os dois grandes ramos jurídicos, o Direito Público e o Direito Privado. Tal classificação está hoje superada, como registram praticamente todos os estudiosos.
O fundamento está em que todo o ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os campos; significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível quanto à natureza das normas que a integram.
”
Grifei

Assim, precisar adequadamente a natureza da relação jurídica subjacente ao processo constitui tarefa que depende da correta averiguação de quais são os elementos normativos capazes de assegurar a pretensão de direito deduzida em juízo.

3.

A JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA E DO STJ EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO.

Consoante já descrito, existe semelhança entre os regimentos internos do STJ e do TJ/PA no que se refere às regras de definição de competência dos órgãos que compõem a Seção de Direito Público e da Seção de Direito Privado.

Em termo gerais, tem-se que ambos os regimentos internos utilizam a identificação da natureza da relação jurídica para estabelecer a competência interna das respectivas Cortes.

Relativamente à
questão da competência interna para ações indenizatórias contra a concessionária de energia elétrica que atua no Estado do Pará,
registra-se que no julgamento da
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito nº.
0000301-42.2012.8.14.0104
, o Pleno do TJ/PA proferiu entendimento no sentido de que ações indenizatórias propostas por consumidores em face da concessionária de energia elétrica, por conta dos danos gerados em virtude da suspensão da energia por tempo elevado, restariam abrangidas pela competência das Turmas de Direito Privado. O mencionado julgado teve a seguinte ementa:

EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR CONSUMIDOR EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO COMPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO SUPERIOR AO PROGRAMADO
, O QUE TROUXE PREJUÍZOS AO COMERCIANTE E SEU ESTABELECIMENTO.
OBJETO DA LIDE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DISPONÍVEL, COM INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. RELATORIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

(TJ/PA, Acórdão nº. 207.042, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, Julgado em 2019-06-19, Publicado em 2019-08-08)

Note-se que este julgado, para além de não se enquadrar como precedente obrigatório,
teve origem em processo físico do sistema LIBRA, que foi levado à julgamento em sessão ordinária do plenário virtual
(11ª sessão ordinária do Plenário Virtual de 2019)
. Tais circunstâncias certamente trouxeram empecilhos para a ampliação e o aprofundamento do debate sobre a questão da competência nessas hipóteses. De todo modo, naquela altura já havia o prenúncio da necessidade de se enfrentar concretamente a controvérsia sobre a competência, pois os e. desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Luzia Nadja do Nascimento Guimarães já expunham a divergência agora revisitada.

No âmbito do STJ é perceptível que entendimento preponderante aplicável em casos semelhantes ao dos autos é diferente do que foi assentado neste Tribunal.

Desde 2009 há julgados da Corte Especial do c. STJ que apontam a essência atrativa da competência da Seção de Direito Público para julgamentos de feitos semelhantes ao dos presentes autos, consoante se verifica nos arestos abaixo:

“CONFLITO INTERNO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA E TERCEIRA TURMAS.
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DIREITO PÚBLICO EM GERAL.

1. A questão que tem sede nas denominadas leis da concessão e diz respeito à prestação de serviço adequado, estabelecida unilateralmente pelo Poder Público, é de direito público e própria da competência da Primeira Seção
. 2. Conflito interno conhecido, para declarar competente a Primeira Seção, retornando os autos ao suscitado.”

(CC n. 104.374/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 20/5/2009, DJe de 1/6/2009.)

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROBLEMAS TÉCNICOS. REDE DE DISTRIBUIÇÃO. "APAGÃO". NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO. RISTJ, ART. 9º, §§ 1º, XI, E 2º, III. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.”

I
. Compete à e. Primeira Seção o julgamento de ações em que postulada indenização por danos morais em virtude da interrupção do fornecimento de serviço público essencial por problemas técnicos na rede de distribuição.

II. Conflito conhecido, para estabelecer a competência das Turmas que compõem a Primeira Seção e, no caso concreto, a i. suscitada.

(CC n. 108.085/DF, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, julgado em 1/12/2010, DJe de 17/12/2010.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDORES. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE CONCESSÃO. DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.

I. Conflito de Competência instaurado nos autos de Recurso Especial interposto nos autos de ação civil pública intentada em face de empresa fornecedora de energia elétrica, pretendendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados aos consumidores diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica. II. Embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora do serviço e o consumidor seja regida por regras de direito privado estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, cujos dispositivos reportam-se expressamente a serviços públicos, não há alteração do tema central da controvérsia, que trata da suspensão de fornecimento de energia elétrica, esta que se encontra incluída no regime de concessão e permissão de serviço público essencial e não do contrato celebrado entre as partes. III. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 175 da Constituição Federal, a Lei 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, arrolando os direitos dos usuários, dentre os quais se incluem o recebimento de serviço adequado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança. IV. A natureza jurídica da relação jurídica controvertida não é de direito privado, mas sim, de direito público, regida pela Constituição Federal e pelas regras de direito administrativo, matéria de competência da Primeira Seção desta Corte, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso XI, do Regimento Interno. V. Precedentes das Turmas que compõem a Primeira Seção que têm decidido questões dessa mesma natureza em ações ajuizadas em face de atos de suspensão de fornecimento de energia elétrica. VI. Conflito conhecido para declarar a competência da Primeira Seção desta Corte.”

(CC 122.559/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, unânime, DJe de 25.9.2013)

Sem embargo, n
o simbólico julgamento do Conflito de Competência nº. 138.405/DF
, realizado em 2016, a Corte Especial do STJ analisou integralmente a questão. Ao fim,
considerou
ser de direito público a relação jurídica litigiosa indenizatória entre usuário pessoa jurídica concessionária de serviço público
.
Observa-se, no acórdão da Corte Especial, a inteireza na análise dos fundamentos que determinaram tal conclusão, abordando-se todos os aspectos que envolvem as ações que questionam a prestação adequada do serviço público pelas pessoas jurídicas concessionárias.

A ementa do julgado citado exaure a questão da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
SERVIÇO PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE USUÁRIO E EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TELEFONIA
.
DISCUSSÃO SOBRE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO
.

NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA
. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
LEI DE CONCESSÕES.
RESOLUÇÃO 632/2014, DA ANATEL.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Quarta Turma em face da Primeira Turma, no âmbito de Recurso Especial interposto no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c
pedido indenizatório proposta por Riomídia Informática Ltda. contra Telemar Norte Leste S/A
, tendo como causa de pedir a recusa da concessionária de serviço de telefonia em adequar o plano contratado à real necessidade de consumo da empresa usuária
.
RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA

2. Em se tratando de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa".

3.
O Tribunal
a quo
reconheceu estar "caracterizada a falha na prestação do serviço de telecomunicações" e demonstrado o comportamento "desidioso da ré" (fl. 418). Desse modo, o conflito versa sobre o serviço público prestado
,
ainda que estejam em discussão aspectos relativos ao contrato
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO E NORMAS PUBLICISTAS: LEI DE CONCESSÕES E LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES 4. A resolução do tema de fundo perpassa pela interpretação e aplicação da Lei de Concessões (Lei 8.987/1995) e, em particular, da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997). 5. A propósito, o leading case da Primeira Seção, que apreciou o tema da legalidade da assinatura básica do serviço de telefonia, possui fundamentação firmemente ancorada na Lei Geral de Telecomunicações (REsp 911.802/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJe 1°/9/2008). 6. Os contratos de prestação de serviços de telefonia - fixa e móvel - sofrem amplo influxo de normas de direito público e forte controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações.
7. A prestação de serviço público adequado está diretamente relacionada ao respeito à Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do Consumidor
), conforme o art. 6° da Lei de Concessões: "Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato".

8. Se a controvérsia gira em torno da inadequação na prestação de serviço público concedido
e da responsabilidade civil (contratual ou não) decorrente,
não há como dissociar do caso concreto a natureza jurídica de Direito Público. O simples fato de haver discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público não atrai para o Direito Privado a relação jurídica litigiosa
. Se fosse assim, toda a matéria de licitações, de índole eminentemente contratual, deveria também ser julgada pela Segunda Seção. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ
9. Consoante a orientação assentada pela Corte Especial, é de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9° do RISTJ) entre usuário de serviço público e pessoa jurídica concessionária
(CC 122.559/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 25/9/2013; CC 108.085/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 17/12/2010; CC 104.374/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 1°/6/2009; CC 102.589/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18/5/2009; CC 102.588/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 20/4/2009; REsp 1.396.925/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26/2/2015). 10
. Em todos os casos acima referidos, ficou definido que tais conflitos são regidos predominantemente por normas publicistas sediadas na Constituição Federal, na Lei de Concessões e no Código de Defesa do Consumidor.

PREDOMINÂNCIA DE NORMAS PUBLICISTAS NOS CONFLITOS ENTRE USUÁRIOS E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO
11. Como adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, a opção por classificar determinadas atividades como serviço público revela que "o Estado considera de seu dever assumi-las como pertinentes a si próprio (mesmo que sem exclusividade) e, em consequência, exatamente por isto, as coloca sob uma disciplina peculiar instaurada para resguardo dos interesses nelas encarnados: aquela disciplina que naturalmente corresponde ao próprio Estado, isto é, uma disciplina de direito público" (Grandes temas de direito administrativo, Malheiros, São Paulo, 2009, p. 274).
12. Sob essa perspectiva
,
afigura-se irrelevante para efeito de definição da competência de uma das Turmas da Seção de Direito Público a existência de debate sobre o contrato entabulado entre usuário e prestador do serviço e a ausência de discussão sobre cláusulas do contrato administrativo, poder concedente e normas regulamentares do setor
.
13. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito, e não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos chamar de inespecíficas
.
Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado, por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o faz - hipótese que não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de passageiros -,
e
quando os insumos para a prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente definidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos termos do art. 20, VIII, da CF).
CONCLU
SÃO 14. Conflito de Competência conhecido para declarar competente a Primeira Turma do STJ.

(
CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016)

Em linhas gerais, de acordo com as jurisprudências acima transcritas, a demanda lastreada na pretensão de reconhecimento sobre eventual
inadequação da prestação do serviço público,
fornecido pela concessionária de energia,
possui a natureza pública
.

Portanto, ainda que a relação se origine de um contrato de consumo, se o usuário/consumidor ajuíza ação sob o argumento de falha da prestação do serviço público que foi outorgado à concessionária pelo Poder Público, buscando, inclusive, sua responsabilização civil e, por conseguinte, o dever de indenizar, tem-se aí reconhecida a natureza de direito público da demanda, já que eventual defeito/inadequação do serviço pode ser resultado tanto do descumprimento da Lei de Concessões (Lei 8.987/95, art. 6º), como de atos normativos da Aneel (por exemplo: Resolução nº. 414).

A esses julgados seguiram vários outros da Corte Especial do STJ. Em 2019, no CC nº. 156.069 analisou-se a competência interna para ação que pretendia o correto enquadramento tarifário do consumidor/usuário, atribuindo-se a competência para julgamento à Primeira Seção daquela Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM NORMAS EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA
. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA 1ª SEÇÃO.

1. Ação ajuizada em 28/2/2008. Recurso especial interposto em 4/7/2011. Conflito suscitado em 29/11/2017. Conclusão ao Gabinete em 18/12/2017.
2. Controvérsia que se cinge em definir se compete às Turmas integrantes da 1ª ou da 2ª Seção do STJ o julgamento de recurso especial interposto nos autos de ação cujo objeto é estabelecer o correto enquadramento tarifário da autora perante a concessionária de energia elétrica.
3. Compete às Turmas integrantes da 1ª Seção do STJ o julgamento de recursos especiais interpostos em ações que discutem o enquadramento tarifário do usuário perante a concessionária de serviço público de energia elétrica.
CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª TURMA DO STJ.

(CC n. 156.069/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

Já em 2021, a Corte Especial do STJ ratificou o entendimento de que ações que versem sobre direitos de manutenção ou interrupção do serviço público, por parte da concessionária, integram o rol de matérias de direito público, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1ª E A 3ª TURMA DO STJ. AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERE NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DA 1ª SEÇÃO.

1. Conflito de competência suscitado em 25/2/2021. Autos conclusos à Relatora em 3/3/2021. 2. O propósito do presente conflito de competência é definir se incumbe à Primeira ou à Terceira Turma do STJ o julgamento de recurso especial
interposto nos autos de ação cautelar cujo objeto consiste na manutenção da prestação do serviço de telefonia móvel à sociedade empresária em recuperação judicial.
3. A competência interna das turmas do STJ é fixada em razão da natureza da relação jurídica no curso da qual surge a controvérsia levada à apreciação do Poder Judiciário.
4
. De acordo com a orientação assentada pela Corte Especial, "é de Direito Público a relação jurídica litigiosa (art. 9º do RISTJ) entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária" (CC 138.405/DF, DJe 10/10/2016).
5. Compete às turmas da Primeira Seção do STJ o julgamento de recursos especiais interpostos nos autos de ações em que se discute a manutenção ou a interrupção da prestação de serviço púbico concedido.

6. O fato de a sociedade empresária, autora da ação, estar em recuperação judicial, por si só, não se afigura suficiente para atrair a competência da Segunda Seção, na medida em que tal circunstância não tem o condão de modificar a natureza de direito público da relação jurídica litigiosa. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 1ª TURMA.

(CC n. 177.911/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Também no contexto jurisprudencial, cumpre avaliar a referência trazida no voto do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. O eminente relator erigiu a conclusão do seu voto também a partir de julgado oriundo da Corte Especial do STJ, fazendo menção ao entendimento firmado no
Conflito de Competência nº. 150.050/DF
, julgado em 2017, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A QUARTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
LITÍGIO ENTRE PARTICULARES.
QUESTÃO INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA QUARTA TURMA, INTEGRANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (DIREITO PRIVADO). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. No caso de debate relativo à competência, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa" (CC 138.405/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 17/8/2016, DJe 10/10/2016).
2
. Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta pela mãe de uma adolescente, que, em viagem de mudança para casa do pai em outro município, a qual realizava sozinha, como autorizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desceu do ônibus e ficou desaparecida por alguns dias. 3. A ação foi proposta tão somente em face de Auto Viação 1001 Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de transporte concedido e fiscalizado por agência reguladora.
4. No entanto, não se verifica nenhum pedido ou causa de pedir referente ao contrato de concessão de serviço público ou à norma legal ou regulamentar da concessão. Além disso, não há ente público ou agência reguladora no polo passivo da demanda. 5. Conflito conhecido e provido para declarar competente a Segunda Seção (Quarta Turma) do STJ.

(CC n. 150.050/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

É interessante verificar que a própria ementa da jurisprudência indicada também partiu da mesma premissa jurídica definida no já citado
CC nº. 138.405/DF
. Surge, assim, as seguintes perguntas: No CC nº.150.050/DF (que embasa o voto do i. relator) utilizou-se a mesma
ratio
que consubstanciou o
CC nº 138.405/DF
, mas, a conclusão daquele teria sido no sentido oposto a este? Houve efetiva superação do entendimento fixado no CC nº. 138.045?
A resposta para as duas indagações é negativa. Explica-se.

A rigor, o caso fundante do julgado mencionado no voto do eminente relator não se relaciona especificamente com responsabilidade civil de uma concessionária de serviço público específico e essencial, como sói a distribuição de energia elétrica. Constata-se distinção em relação ao caso dos autos. Tratava ali de dever de indenizar gerado em razão de falha no serviço de transporte público, concedido de forma inespecífica. E esta diferença condicional está expressamente ressalvada no tópico 13 da ementa do CC nº. 138.405/DF, que peço vênia novamente para transcrever:

“[...]

3. Cumpre delimitar que atraem a competência da Primeira Seção aqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito, e não as concessões/permissões/autorizações que poderíamos chamar de inespecíficas. Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado, por sua natureza, possui competência para prestar o serviço, e não o faz - hipótese que não abrange, por exemplo, o serviço de táxi de passageiros -, e quando os insumos para a prestação da atividade de interesse público são constitucionalmente definidos como bens estatais (p. ex., os potenciais de energia hidráulica, nos termos do art. 20, VIII, da CF).

[...]”

A forma de permissão estatal de execução do serviço público de transporte coletivo de passageiros difere bastante do modelo de concessões do fornecimento de energia elétrica, porque esta tem caráter específico e se fundamenta no art. 175, da Constituição Federal. O serviço público de transporte coletivo é delegado a título de permissão. Logo, o julgado elencado pelo relator não superou a orientação já fixada anteriormente pela Corte Especial do STJ, tão somente analisou demanda específica com circunstâncias distintas.

E, ainda tratando de jurisprudência influentes sobre o presente caso concreto, importa fundamentalmente registrar o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
CC nº. 181.628/DF
(datado de 26/11/2021 – Informativo 718),
que abordava justamente de uma demanda indenizatória proposta por seguradora em face de concessionária de serviço público, em razão da sub-rogação nos direitos dos seus segurados.
Veja-se o entendimento consagrado pelo STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA AO SEGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POSTERIORMENTE PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIAS. SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DE ESTRADA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO POR ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA EXTRACONTRATUAL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Para a delimitação da competência interna, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa".
2. No caso,
a controvérsia cinge-se à definição da competência interna desta Corte para julgar recurso oriundo de ação regressiva por sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, movida por aquela contra concessionária de rodovia estadual, tendo em vista o prévio pagamento de indenização pela seguradora promovente ao segurado em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela ré. Na exordial, alega-se ser a responsabilidade da ré derivada de falha na prestação do serviço público concedido
, ou seja, responsabilidade extracontratual.
3.
É nítido, assim, o caráter de direito público da pretensão trazida nos autos do agravo em recurso especial, versando sobre responsabilidade civil do Estado (RISTJ, art. 9º, § 1º, VIII), a qual deu ensejo ao presente conflito de competência.
4. Conhecido o conflito para declarar a competência da Turma que compõe a Primeira Seção.

(CC n. 181.628/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em 11/11/2021, DJe de 26/11/2021
.)

O julgado acima, tirante apenas a espécie de serviço público, é inteiramente semelhante à demanda formada no presente Agravo de Instrumento nº. 0804239-81.2022.8.14.0000, no qual houve a suscitação da dúvida não manifestada sob forma de conflito. Conforme descrito acima, também se cuida nestes autos de ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, haja vista ter se sub-rogado nos direitos dos segurados, buscando, por fim, a responsabilização civil da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A pelos danos patrimoniais causados a estes em decorrência da falha na prestação do serviço.

4.

AÇÕES BASEADAS EM RESPONSABILIDADE CIVIL ORIGINADA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO OBJETO DE CONCESSÃO.

Em seguimento aos fundamentos explicitados, se mostra incontornável a compreensão de que, as demandas que cuidam de indenização por falha na prestação do serviço público concedido à pessoa jurídica de direito privado (concessionária de energia elétrica) têm natureza publicista, posto que buscam reconhecer a inadequação da prestação do serviço público e os danos consequentes.

De modo adjacente, o STF em repercussão geral editou o tema 130, que culminou na seguinte tese:
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.”

As concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica, assim como o próprio Estado, respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros, sejam estes usuários ou não do correlato serviço. A concessão constitui espécie do gênero contrato administrativo, no qual o concedente (Poder Público) possui legítimo interesse na verificação da qualidade no fornecimento do serviço.

A apuração de falhas ocorridas na prestação do serviço, por parte da concessionária, pode e deve resultar de normas consumeristas, especialmente dos arts. 14, §1º e 20, do CDC.
Contudo, tal análise não desnatura a condição pública do fornecimento do serviço de distribuição de energia elétrica.

A um só tempo,
a relação jurídica estabelecida entre concessionário do serviço público e usuário/consumidor sofre o influxo de normas de natureza pública (arts. 6º e 7º, da Lei de Concessões; art. 14, da Lei nº. 9.427/96; e, Resoluções Normativas da ANEEL) e de normas privadas, como é o caso dos dispositivos do CDC
.

Neste cenário, a determinação da (in)adequação do serviço público prestado pela concessionária se dá também por parâmetros legais de orientação do regime jurídico de direito público, e a responsabilidade civil gerada em virtude de eventuais falhas no serviço, está vinculada à noção de responsabilidade civil objetiva do Estado, por força do art. 37, §6º, da CF/88.

Portanto, crê-se que o regimento interno do TJ/PA, ao prever em seu art. 31, §1º, incisos I e VII, a competência da Seção de Direito Público para processar e julgar os processos que se refiram à “contratos administrativos” (concessões) e “responsabilidade civil do Estado”, vinculou estas relações jurídicas à competência das turmas de Direito Público, porque a natureza jurídica destas é publicista, a despeito de também sofrerem a incidência de regras de cunho privada, conforme assentado na mencionada jurisprudência do STJ.

5.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
com máxima vênia ao relator,
voto no sentido de reconhecer a competência do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro
, integrante da 2ª Turma de Direito Público,
para o julgamento do agravo de instrumento, vez que a demanda proposta versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão de falhas na prestação do serviço público.

Em complemento, de forma a garantir a segurança jurídica das decisões do Tribunal, proponho a modulação dos efeitos da conclusão exarada, no sentido de que o entendimento sobre a competência da Seção de Direito Públicos para os casos semelhantes não se aplique às decisões monocráticas e aos acórdãos proferidos pelas turmas de direito privado, já transitadas em julgado.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador

[1]
A título de ilustração, o próprio art. 1º do CDC revela que algumas das normas ali dispostas são de ordem pública e de interesse social, circunstância já afirmada em jurisprudência do STJ quando tratou de cláusulas abusivas (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010.)

[2]
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 2017, p. 9.

Belém, 03/11/2022